Tribunal: TJSP
Processo: 1012329-67.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Saúde pública – Fornecimento de medicamentos – Dever do Estado – Hipossuficiência para a aquisição – Imposição que decorre de texto das Constituições da República e Estadual e da Lei Federal no 8.080/90 – Inocorrência de afronta à separação dos poderes – Segurança concedida em 1a instância – Sentença mantida – Recurso voluntário e reexame necessário improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1012329-67.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
LEONILDA DE FÁTIMA LOPES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) E REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012329-67.2020.8.26.0053 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No. 1012329-67.2020.8.26.0053 – SÃO PAULO.
RECTE: JUÍZO “EX OFFICIO”.
APTE.: ESTADO DE SÃO PAULO.
APDA.: LEONILDA DE FÁTIMA LOPES DA SILVA.
INTERESSADO(S): SECRETARIO DE SAÚDE DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
JUIZ PROLATOR: ANTONIO AUGUSTO GALVÃO DE FRANÇA.
VOTO No 36.829d
MANDADO DE SEGURANÇA
Saúde pública

Fornecimento de medicamentos
Dever do Estado

Hipossuficiência para a aquisição Imposição que decorre
de texto das Constituições da República e Estadual e da Lei
Federal no 8.080/90 Inocorrência de afronta à separação
dos poderes
Segurança concedida em 1a instância

Sentença mantida
Recurso voluntário e reexame
necessário improvidos.
Trata-se de ação mandamental na qual
pleiteia
a
impetrante
(portadora
de
urticária
crônica
espontânea/angloedema) o fornecimento dos seguintes medicamentos e
insumos: Omalizumabe 300 mg.
A r. sentença de fls. 115/118, cujo relatório se
adota, concedeu a segurança.
Além do reexame necessário, recorre o Estado
(fls. 120/132). Invoca violação ao entendimento fixado pelo STJ, no
REsp 1.657.156. Ressalta, no mais, não ser razoável impor ao Estado o
fornecimento de medicamento não integrante de seu programa de saúde.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012329-67.2020.8.26.0053 -Voto no
3
Contrarrazões às fls. 137/145.
É o relatório.
Trata-se de ação mandamental na qual pleiteia
a impetrante o fornecimento do medicamento descrito na exordial.
Pois bem.
As normas, constitucionais e legais, que tratam
da assistência à saúde da população, imputam às três esferas de governo,
União, Estados e Municípios, isolada ou conjuntamente, a obrigação de
garantir o acesso à saúde, com todas as suas implicações, e não apenas a
um ou outro ente da Federação.
Portanto, perfeitamente cabível o pleito em
face do Estado, não havendo se falar em litisconsórcio passivo
necessário ou ilegitimidade passiva no caso em comento.
A propósito, o entendimento firmado pelo
Colendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça no sentido de que “a
ação para o fornecimento de medicamentos e afins pode ser proposta
em face de qualquer pessoa jurídica de direito público interno.”
(Súmula no. 37 DJe, TJSP,07.12.10, p. 1).
Restou cabalmente comprovado nos autos a
necessidade do medicamento pleiteado pela postulante (fl. 59). Tal
exigência visa garantir o tratamento e controle de sua enfermidade.
Entretanto em razão do valor dos fármacos, não tendo a peticionário
condições financeiras para adquiri-los, pleiteia-os junto ao Poder
Público.
Não há como negar a responsabilização do
Poder Público quanto ao cumprimento de norma constitucional que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012329-67.2020.8.26.0053 -Voto no
4
incumbe aos entes políticos garantir o acesso à saúde dos cidadãos,
aplicável à espécie, portanto, o contido no artigo 196 da Carta Magna.
O direito à saúde não se limita apenas ao
aspecto hospitalar, mas também ao fornecimento de terapias e
medicamentos aos necessitados.
Logo, também é absolutamente incabível
qualquer alegação no sentido que não cabe ao julgador imiscuir-se na
atividade administrativa, porquanto não há se falar em desobediência ao
Principio da Tripartição dos Poderes, uma vez que o autor tem direito à
vida e à saúde, como corolários do Princípio Constitucional da
Dignidade da Pessoa Humana (artigo 1o., inciso III, Constituição
Federal), que é o norteador da interpretação e aplicação do direito.
Deste modo, se o Estado-administração não
atender a tais direitos de forma voluntária, o Poder Jurisdicional o
compelirá ao cumprimento das garantias fundamentais dos cidadãos, até
porque vigente o Princípio da Inafastabilidade do controle jurisdicional a
toda lesão ou ameaça a direitos (artigo 5o., inciso XXXV, Constituição
Federal).
No mais, não há que se falar em questão
orçamentária a implicar restrição ao direito do paciente, “Cumpre notar
que se a despesa para o cumprimento de preceito constitucional precisa
de prévia previsão orçamentária, isso deve ser providenciado pelo
Estado e não pela apelada.” (AC no. 334.954-5/2, rel. Des. REBELLO
PINHO).
É certo que o direito à vida não pode ser
prejudicado por normas relacionadas a protocolos clínicos e nem mesmo
a programas do governo, sob pena de se deturpar até mesmo o escopo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012329-67.2020.8.26.0053 -Voto no
5
lei, que por certo não se trata de impedir o respeito à dignidade da
pessoa humana, ressaltando-se aqui o princípio da proporcionalidade.
Frise-se que a prescrição foi feita por
profissional especialista, fazendo constar do documento seu nome e
número do seu registro junto à Autarquia Especial, de modo que, ao
subscrever tal parecer, o fez sob as penas da lei, sujeitando-se, inclusive,
às penas previstas no artigo 302, do Código Penal, caso ateste algo de
forma inverídica.
Assim, observa-se ainda que, no caso, a
necessidade ou não dos medicamentos solicitados é da competência do
Dr. Marcelo de Oliveira G. Dente (CRM no 28.108), como decorre do
Código de Ética Profissional (Resolução no. 1.146, de 09.01.88 do
Conselho Federal de Medicina) de sorte que o inconformismo acerca da
conveniência ou não de tal tratamento, não comporta acolhida,
sobretudo se considerarmos que inexiste qualquer obrigatoriedade do
cidadão consultar-se com médicos da rede pública para comprovar sua
moléstia.
E acerca do preenchimento dos requisitos
definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial no 1.657.156/RJ Tema 106, tem-se o seguinte: (i) há relatório
médico fundamentado e circunstanciado, pelo qual se atesta a
imprescindibilidade dos medicamentos fl. 59; (ii) está presumida a
incapacidade financeira da impetrante fl. 15; (iii) os medicamentos
pleiteados possuem registro na ANVISA fl. 103.
Portanto, verifica-se que a impetrante preenche
os requisitos para lhe assegurar o direito aos medicamentos pretendidos.
Deve ser mantida a r. sentença monocrática, eis que proferida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012329-67.2020.8.26.0053 -Voto no
6
consonância com os argumentos acima articulados.
Por fim, já é entendimento pacífico não estar
obrigado o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição
Federal para fins de prequestionamento. Nessa esteira, ficam
consideradas prequestionadas todas as matérias e disposições legais
discutidas pelas partes.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso
voluntário e ao reexame necessário.
LEME DE CAMPOS
RELATOR